Tribunal: TJES
Processo: 5009390-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009390-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENTIL MATA DA CRUZ

AGRAVADO: HELYETH BARBOSA CORREIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENTIL MARA DA CRUZ
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, ES, que, no bojo de uma ação de interdito proibitório, proferiu decisão em desfavor do ora recorrente no seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de liminar pleiteado para assegurar a proteção possessória em favor do autor e em face dos requeridos com relação ao imóvel denominado “Pântano Três Lagoas”, São Mateus/ES, identificado pela matrícula de nº 8.014, no CRGI desta Comarca. Deve o requerido se abster de realizar qualquer ato de ameaça ou turbação à posse exercida pelo autor no imóvel, sob pena de imposição de multa por ato realizado, bloqueio coercitivo de valor via Sisbajud (R$10.000,00) e cometimento de crime de desobediência. Serve a presente decisão de mandado para cumprimento da medida pelo Sr. Oficial de Justiça, consignando a possibilidade de requisição de força policial, se necessário for, para o efetivo atendimento da ordem de manutenção de posse, com a regular intimação do requerido. Na mesma oportunidade deve o Oficial de Justiça citar o requerido para ter ciência da pretensão inicial, podendo apresentar resposta no prazo de quinze dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado, sob pena de revelia.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que:
(i)
o de cujus HÉLIO CORREIA teria firmado contrato de comodato de uma área de 1.452.000,00m2, destinado a aluguel de pasto, com o Sr. MIZAEL CORREIA, com prazo de vigência de 10 (dez) anos, com início em 03/05/2012 e término em 03/05/2022;
(ii)
a decisão proferida na origem seria equivocada, pois, em verdade, o recorrido nunca teria tido a posse direta do local;
(iii)
“com o falecimento do Sr. AMÓS LAVIOLA a agravada tenta de todas as formas possíveis a reintegração de um imóvel que sabidamente nunca deteve posse direta, mediante a apresentação de títulos que também não são hábeis a comprovar seus intentos”;
(iv)
“a decisão agravada destoa com as decisões anteriores proferidas, notadamente em relação a ação de reintegração de posse transitada em julgado, ferindo o princípio da segurança jurídica, isto porque conforme já mencionado o poder judiciário já se debruçou sobre o título de domínio e sobre o real possuidor do bem em questão”. Outrossim, impugna a gratuidade de justiça deferida pelo Juiz Singular.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID nº 3965934.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4269138.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENTIL MARA DA CRUZ
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, ES, que, no bojo de uma ação de interdito proibitório, proferiu decisão em desfavor do ora recorrente no seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de liminar pleiteado para assegurar a proteção possessória em favor do autor e em face dos requeridos com relação ao imóvel denominado “Pântano Três Lagoas”, São Mateus/ES, identificado pela matrícula de nº 8.014, no CRGI desta Comarca. Deve o requerido se abster de realizar qualquer ato de ameaça ou turbação à posse exercida pelo autor no imóvel, sob pena de imposição de multa por ato realizado, bloqueio coercitivo de valor via Sisbajud (R$10.000,00) e cometimento de crime de desobediência. Serve a presente decisão de mandado para cumprimento da medida pelo Sr. Oficial de Justiça, consignando a possibilidade de requisição de força policial, se necessário for, para o efetivo atendimento da ordem de manutenção de posse, com a regular intimação do requerido. Na mesma oportunidade deve o Oficial de Justiça citar o requerido para ter ciência da pretensão inicial, podendo apresentar resposta no prazo de quinze dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado, sob pena de revelia.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que:
(i)
o de cujus HÉLIO CORREIA teria firmado contrato de comodato de uma área de 1.452.000,00m2, destinado a aluguel de pasto, com o Sr. MIZAEL CORREIA, com prazo de vigência de 10 (dez) anos, com início em 03/05/2012 e término em 03/05/2022;
(ii)
a decisão proferida na origem seria equivocada, pois, em verdade, o recorrido nunca teria tido a posse direta do local;
(iii)
“com o falecimento do Sr. AMÓS LAVIOLA a agravada tenta de todas as formas possíveis a reintegração de um imóvel que sabidamente nunca deteve posse direta, mediante a apresentação de títulos que também não são hábeis a comprovar seus intentos”;
(iv)
“a decisão agravada destoa com as decisões anteriores proferidas, notadamente em relação a ação de reintegração de posse transitada em julgado, ferindo o princípio da segurança jurídica, isto porque conforme já mencionado o poder judiciário já se debruçou sobre o título de domínio e sobre o real possuidor do bem em questão”. Outrossim, impugna a gratuidade de justiça deferida pelo Juiz Singular.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID nº 3965934, nos seguintes moldes:

Antes de mais nada, devo registrar que descabe impugnação, por agravo de instrumento, de decisão que DEFERE a assistência judiciária gratuita pois, o art. 1.015 do CPC, a respeito, leciona que tal tipo de recurso cabe somente da rejeição de tal benefício. A respeito, confira-se:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V –
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Logo, descabida a análise sobre tal ponto, no bojo deste recurso.

Dito isto, ao compulsar os autos nesta fase, verifico que, segundo consta, a parte recorrida, ao comprovar a propriedade do imóvel e o contrato de comodato em si, bem como diante da notificação extrajudicial informando o desinteresse na perpetuação do negócio havido entre os envolvidos, em conjunto com a ação judicial de n.º 0001988-67.2010.8.08.0047, ao que parece, demonstrou o exercício possessório contínuo do local em litígio, o que é corroborado pelo teor da certidão exarada por Oficial de Justiça no ano de 2018, ID 3843635.

A comprovação dos fatos alegados pelo ora recorrente depende de instrução probatória específica e, diante da não demonstração, por ora, do
fumus boni juris
afeto às suas alegações, a decisão proferida na origem deve ser mantida incólume.

Por isso, por ora,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.

Na decisão recorrida, o Juiz Singular assim consignou:

De início, registro haver conexão, por prejudicialidade, entre a presente pretensão de manutenção de posse e a ação judicial de n.º 0001988-67.2010.8.08.0047, notadamente porque no processo físico o mesmo autor busca delimitar a área de sua posse sobre o imóvel também discutido nestes autos eletrônicos. Aplica-se, portanto, o artigo 55, parágrafo 3º, do CPC. Passo ao exame da tutela liminar.

Nos moldes do que estabelecem os artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, tem o possuidor o direito de ser manutenido em sua posse no caso de turbação, podendo requerer a concessão da medida, em sede de liminar, desde que comprove a sua posse, o ato de turbação praticado, a data de sua ocorrência e a continuação da posse, a teor do que dispõem os artigos 560 a 562, todos do CPC. Nessa esteira, transcrevo:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Consoante consta dos autos, observo o requerente, mediante comprovação da propriedade do imóvel (15547107), o contrato de comodato em si e a notificação extrajudicial informando o desinteresse na perpetuação do negócio (Ids. 15547111 e 15547115) e a própria ação judicial conexa, de n.º 0001988-67.2010.8.08.0047, demonstra o exercício possessório anterior e a sua continuidade.

Por outro lado, depreendo do Boletim de Ocorrência de n.º 48077729, lavrado em 15 de julho de 2022, revela que os requeridos e seus funcionários teriam invadido o imóvel e colocado cabeças de gado no local de pasto, o que tem ocorrido, a primeira vista, de acordo com o relato, com certa regularidade.

Ademais, os áudios juntados pela parte autora, Ids. 15547485 e seguintes, demonstram que os requeridos têm passado maquinário na propriedade da parte autora e se recusam a retirar os animais de sua propriedade, o que corrobora com a alegação da parte autora de interferência nos atos de posse do imóvel.

Assim, entendo demonstrada, ao menos por ora, prova da turbação no exercício da posse pelo autor, a justificar a medida protetiva de caráter possessório. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. FUNGIBILIDADE. INTERDITO PROIBITORIO. AMEAÇAS. JUSTO RECEIO. PROVAS DEVIDAMENTE PRODUZIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Primeiramente, em que pese a autora ajuizar a ação de manutenção de posse, tenho que, pelo princípio da fungibilidade das ações possessórias, prevista no art. 554 do CPC a ação deve ser recebida como interdito proibitório. O código de processo civil de 2015 ao tratar das ações possessórias assegura que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. 2. Na hipótese, não restou demonstrado que a parte ré tenha praticado atos de turbação na posse da autora, entretanto, da prova trazida aos autos, frente às ameaças do réu, é possível se extrair o justo receio da autora em ser molestada na sua posse, situação que enseja o ajuizamento de ação de interdito proibitório. 3. No caso concreto, a ameaça constitui na verdade elemento mais próximo do suporte fático do “justo receio. ” Pois, a ameaça verbal, de per si, não impede o possuidor de exercer sua posse, mas, diante da gravidade dos elementos trazidos aos autos, é justo o receio da autora da iminência de ser turbada ou esbulhada na posse, conforme Boletim de Ocorrência e demais provas trazidas no instrumento. 4. Ora, para a propositura da presente ação há que se preencher três requisitos, a saber: “(i) posse atual do autor; (ii) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e (iii) o justo receio de ser efetivada a ameaça: Os três requisitos supracitados estão devidamente comprovados no documento (Num. 15498471) conforme Termo de Declaração realizado na 14ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, os áudios trazidos na peça recursal também demonstram o justo receio da autora. 5. Portanto, no caso, as alegações da parte autora encontram suporte no contexto fático-probatório do feito, de modo a ensejar a proteção possessória buscada em juízo. 6. Recurso conhecido e Provido. (TJPE; Rec. 0000916-35.2021.8.17.9480; Rel. Des. José Viana Ulisses Filho; DJEPE 19/01/2022)

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de liminar pleiteado para assegurar a proteção possessória em favor do autor e em face dos requeridos com relação ao imóvel denominado “Pântano Três Lagoas”, São Mateus/ES, identificado pela matrícula de nº 8.014, no CRGI desta Comarca.

Deve o requerido se abster de realizar qualquer ato de ameaça ou turbação à posse exercida pelo autor no imóvel, sob pena de imposição de multa por ato realizado, bloqueio coercitivo de valor via Sisbajud (R$ 10.000,00) e cometimento de crime de desobediência.

Serve a presente decisão de mandado
para cumprimento da medida pelo Sr. Oficial de Justiça, consignando a possibilidade de requisição de força policial, se necessário for, para o efetivo atendimento da ordem de manutenção de posse, com a regular intimação do requerido. Na mesma oportunidade deve o Oficial de Justiça citar o requerido para ter ciência da pretensão inicial, podendo apresentar resposta no prazo de quinze dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado, sob pena de revelia.

Intime-se a parte autora para ciência da presente decisão judicial.

Promova o cartório a alteração da classe processual para constar “manutenção de posse”.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão do Desembargador que me antecedeu neste gabinete e também não vislumbro qualquer motivo para descortinar o entendimento perfilhado pelo Juiz Singular
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade, já confere maior verossimilhança àquele apresentado pela parte autora.

Por fim, tenho como aplicável, à espécie, o Princípio da Imediatidade da Prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.

Destaco os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS – RECORRENTE QUE SE LIMITA A NEGAR A AUTORIA – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC , que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelos autores/agravados e, ainda, em contrapartida, os réis/agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas já existentes, o que impõe a mantença da decisão de origem, já que proferida mediante atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação. (TJ-MT 10166465620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Arrendamento rural – Interdito probitório – Liminar deferida – Agravo de instrumento – Recorrente que não refutou a alegação de turbação e iminente esbulho possessório – Documentação e narrativas das partes que conferem maior verossimilhança à posse dos autores – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21378408620218260000 SP 2137840-86.2021.8.26.0000, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 03/11/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GENTIL DA MATA DA CRUZ
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC , que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

2.
A parte recorrida, ao comprovar a propriedade do imóvel e o contrato de comodato em si, bem como diante da notificação extrajudicial informando o desinteresse na perpetuação do negócio havido entre os envolvidos, em conjunto com ação judicial, ao que parece, demonstrou o exercício possessório contínuo do local em litígio, o que é corroborado pelo teor da certidão exarada por Oficial de Justiça no ano de 2018. A comprovação dos fatos alegados pelo ora recorrente depende de instrução probatória específica e, diante da não demonstração, por ora, do fumus boni juris afeto às suas alegações, a decisão proferida na origem deve ser mantida incólume.

3.
Aplicável, à espécie, o Princípio da Imediatidade da Prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.